Tribunal: TJPA
Processo: 0001704-13.2018.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001704-13.2018.8.14.0144

APELANTE: FRANCISCO DA COSTA ASSUNCAO

ADVOGADO DATIVO: NIARI TEREZA DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, EM PORÇÕES FRACIONADAS, USUALMENTE EMPREGADAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS INDICANDO O COMÉRCIO DE DROGAS. DA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

I.
As circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a tese de posse de droga para consumo próprio. As provas dos autos apontam para uma grande quantidade de entorpecente apreendida, a saber: meio quilo de maconha. Além disto, foi encontrado com o réu pequenas quantidades de droga recém embaladas e prontas para a venda, corroborando as denúncias de que ali situava-se uma “boca de fumo”, para o comercio de drogas. Ora, tais circunstâncias demonstram que o apelante não era um simples usuário. Ao contrário, mostram que desenvolvia verdadeira mercancia de drogas. Ademais, a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa. Ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor de drogas.
Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda, para sustentar a sua condição de usuário. Precedentes.
Pedido de
desclassificação
rejeitado;

DA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

II.
A jurisprudência se firmou no sentido de que a comprovação da impossibilidade de pagamento da pena pecuniária, devido a hipossuficiência financeira, deve ser aduzida perante o juízo de execução penal, o qual pode, inclusive, admitir o parcelamento do montante fixado na sentença, para facilitar o cumprimento da pena.
Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO DA COSTA ASSUNÇÃO
,
inconformado com a
condenação à

pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto
, substituída por penas restritivas de direito, mais quatrocentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara

Penal

da Comarca de Primavera/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária para um salário-mínimo.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento

e improvimento da apelação.
Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 28/05/2018, por volta das 17h, na Rua Cumaru 2, s/n, Rua do Macaco, próximo a sede Bairro Centro, CEP: 68709-000, Quatipuru-Pará, o denunciado

FRANCISCO DA COSTA ASSUNÇÃO tinha em depósito e guardava consigo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 500 aramas de substância semelhante a maconha, prensada. 6 petecas de pasta base de maconha, 1 celular da marca LG. preto Dual Si de n° 98520-1554, bem como uma moto de marca Honda. Titan. sem placa na cor vermelha e branco, conforme laudo de constatação provisório de entorpecente de f. 21, que seriam destinadas à comercialização. Na referida data, a guarnição da Polícia Militar do Município de Quatipuru, recebeu informações anônimas que o denunciado vendia drogas na Vila Cumaru, próximo à Praça Central, em uma residência situada no endereço do denunciado, onde seria um ponto de venda de drogas. Em seguida, após diligenciar até o local indicado, a guarnição da Polícia Militar avistou o denunciado. Em seguida, após verificação foram encontrados 500 gramas de substância semelhante a maconha, prensada, 6 petecas de pasta base de maconha, 1 celular da marca LG, preto Dual Si de n° 98520-1554, bem como uma moto de marca Honda, Titan, sem placa na cor vermelha e branco, drogas que seriam destinadas à comercialização. Logo após a constatação e apreensão da droga, foi dado voz de prisão ao denunciado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. [...]” (SIC)

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a tese de posse de droga para consumo próprio. Com efeito, as provas dos autos apontam para uma grande quantidade de entorpecente apreendida, a saber: meio quilo de maconha. Além disto, foi encontrado com o réu pequenas quantidades de droga recém embaladas e prontas para a venda, corroborando as
denúncias de que ali situava-se uma “boca de fumo”,
para o
comercio de

drogas.

Ora, tais circunstâncias
demonstram que o apelante não era um simples usuário. Ao contrário, mostram que desenvolvia verdadeira mercancia de drogas.
Transcrevo a prova oral citada na sentença.

“[...] O policial militar NILTON ANTONIO PINHEIRO REIS (fls. 27 e 59) afirmou que participou da diligência que culminou na prisão do réu e na apreensão da droga. Esclareceu que a diligência decorreu de comentários da população de que o acusado, em sua residência, comercializava drogas. Diante disso, em companhia de outra guarnição, se dirigiram ao local para realizar a diligência. Sua equipe fez o “cerco” no entorno da residência, enquanto que a outra realizou a abordagem e buscou a droga, encontrando-a na residência do réu. Outras pessoas, ao avistarem a polícia, fugiram do local. O depoimento do policial corrobora o depoimento em sede administrativa, no qual relatou que a partir de denúncias anônimas se dirigiram até à casa do acusado, e quando lá chegaram um indivíduo conseguiu fugir mas conseguiram deter o imputado, encontrando na residência a droga já citada [...]” (SIC)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa. Ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda, para sustentar a sua condição de usuário. Por esta razão, rejeito o pedido de

desclassificação

formulado no apelo.

DA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Acerca da redução da pena de prestação pecuniária, cumpre frisar que a jurisprudência se firmou no sentido de que a comprovação da impossibilidade de pagamento da pena pecuniária, devido a hipossuficiência financeira, deve ser aduzida perante o juízo de execução penal, o qual pode, inclusive, admitir o
parcelamento do montante fixado na sentença, para facilitar o cumprimento

da pena.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. CONDENAÇÃO A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] É cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1866787 / SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data do Julgamento: 05/05/2020, Data da Publicação: DJe 15/05/2020).”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.
APELO IMPROVIDO. (TJ-ES-APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/21, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/21)

Belém, 27/02/2024